Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006388-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tutela de Urgência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (AGRAVANTE), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (AGRAVADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Ação popular. Liquidação de empresa pública municipal. Companhia de desenvolvimento de Rondonópolis (CODER). Assembleia geral extraordinária realizada antes da lei autorizativa. Vício de legalidade. Princípio do paralelismo das formas. Suspensão dos atos de liquidação. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17.11.2025 e dos atos subsequentes relacionados ao processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER), no âmbito da Ação Popular no 1017834-36.2025.8.11.0003. O agravante sustenta a regularidade do procedimento de liquidação da empresa pública, afirmando que a Lei Complementar Municipal no 573/2025 teria suprido a exigência de lei autorizativa para a dissolução da companhia, além de alegar grave risco à ordem administrativa e à economia públicas em razão da situação de insolvência da empresa estatal. O agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que a assembleia que deliberou pela liquidação ocorreu antes da vigência da lei autorizativa, em afronta ao princípio da legalidade e à ordem cronológica exigida para a extinção de entidades da administração indireta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a assembleia geral que deliberou pela liquidação de empresa pública municipal pode ser realizada antes da edição de lei autorizativa específica; e (ii) se a posterior edição de lei municipal é capaz de convalidar ato administrativo praticado em momento anterior à existência da competência legal para sua prática.

III. Razões de decidir

3. A extinção de empresa pública exige autorização legislativa prévia, em observância ao princípio da legalidade administrativa e ao paralelismo das formas, que impõe que a criação e a dissolução de entidades da administração indireta dependam de lei específica.

4. A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17.11.2025 deliberou pela liquidação da companhia antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 573/2025, publicada apenas em 04.12.2025, circunstância que revela a prática de ato administrativo em momento no qual inexistia competência legal para sua realização.

5. A lei posterior não possui aptidão para convalidar ato administrativo praticado sem competência jurídica, sobretudo quando se trata de ato complexo relacionado à dissolução de entidade da administração indireta.

6. A suspensão dos atos de liquidação não impede eventual dissolução futura da empresa pública, desde que observados os requisitos legais e procedimentais, limitando-se a impedir a produção de efeitos de deliberação assemblear eivada de nulidade jurídica.

7. Os pedidos relativos à alegação de descumprimento da decisão judicial, aplicação de sanções processuais ou apuração de ilícitos administrativos e penais não podem ser apreciados no âmbito restrito do agravo interno, devendo ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo.

8. Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto em face da decisão monocrática proferida nestes autos de Pedido de Tutela de Urgência Recursal, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17.11.2025, bem como de todos os atos subsequentes inerentes ao processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER), originária da Ação Popular n. 1017834-36.2025.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Nas razões recursais, o Agravante postulou a reconsideração da decisão ou a reforma pelo órgão colegiado, sustentando, em síntese, a regularidade do processo de liquidação da CODER. Argumentou que a Lei Complementar n. 573/2025, sancionada em 4.12.2025, supriu a exigência de lei autorizativa, convalidando a Assembleia Geral realizada anteriormente em 17.11.2025.

Alegou a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas caso a suspensão seja mantida, dado o estado de insolvência técnica da empresa estatal e o passivo superior a R$ 262 milhões. Aduziu, ainda, a má-fé do Agravado por suposta omissão da cronologia real dos fatos e defendeu a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo de atos de gestão e liquidação amparados por decisões técnicas e legislativas (Id 347517892).

Em sede de contraminuta, o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática com base no princípio “o tempo rege o ato” (
tempus regit actum)
, sob o argumento de que a Assembleia Geral ocorreu em vácuo legislativo, sendo o ato nulo e insuscetível de convalidação por lei posterior. Suscitou a nulidade da própria Lei Complementar n. 573/2025 por vício no processo legislativo, decorrente de sanção extemporânea, e requereu a condenação do Agravante por litigância de má-fé, em razão da interposição simultânea de Pedido de Suspensão de Liminar e deste Agravo Interno (Id 347991859).

Na sequência, o autor/apelante comunicou o descumprimento contumaz e a ocorrência de fraude processual por parte dos requeridos. Sustentou que, a despeito da decisão liminar que suspendeu os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária de 17.11.2025 e o processo de liquidação da CODER, o Prefeito Municipal editou o Decreto n. 13.250/2026 com retroatividade limitada à data da intimação, numa tentativa de validar atos praticados no período intercorrente.

Apontou a usurpação da gestão da companhia pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SINFRA) através dos Ofícios n. 071 e 072/2026 e a continuidade da atuação do liquidante destituído, evidenciada pela assinatura de termo de aceitação de obras em 23.2.2026.

Requereu o reconhecimento do descumprimento, a fixação de astreintes pessoais aos gestores, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a exibição incidental de documentos e a expedição de ofícios às autoridades competentes para apuração de ilícitos. Em petição subsequente, reiterou os pedidos, alegando que os atos internos da diretoria da CODER para reverter a liquidação são nulos por incompetência e visam blindar a responsabilidade do Chefe do Executivo (Ids 348731359 e
349367399
).

Em resposta, o Município de Rondonópolis e o Prefeito Municipal refutaram as alegações, asseverando que o Decreto n. 13.250/2026 foi editado em demonstração de boa-fé antes mesmo da intimação formal. Sustentaram que a diretoria da companhia foi devidamente restituída e encontra-se em exercício.

Argumentaram que os ofícios da SINFRA questionados dizem respeito a serviços pretéritos e comunicações administrativas ordinárias, sem relação com novos atos de gestão ou afronta à decisão judicial. Ao final, pugnaram pelo indeferimento das medidas coercitivas e pela condenação do autor nas penas de litigância de má-fé (Id 349052377).

Nos autos, o Agravado/Apelante Olivar apresentou memorial arguindo contumácia dolosa e fraude processual. Sustentou que, a despeito da decisão liminar que suspendeu o processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER), o Município mantém em andamento a Concorrência Eletrônica 27/2025, certame que teria sido premeditado para esvaziar a referida companhia. Postulou a reiteração e o reforço das medidas coercitivas e a responsabilização pessoal dos gestores, em razão do descumprimento da ordem judicial (Id 350870863).

Na manifestação, o Município sustenta que vem cumprindo integralmente a decisão judicial, afirmando que o Decreto Municipal n. 13.250 suspendeu os atos liquidatários e restabeleceu a diretoria da empresa. Aduz, ainda, que a instauração de procedimento licitatório para contratação de serviços de engenharia não afronta a decisão judicial, pois decorre de obrigação constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).

Ao final, noticia fato superveniente relacionado ao risco de paralisação dos empregados da CODER por atraso de verbas trabalhistas e reitera pedido de retratação da decisão de id. 346620896, a fim de permitir repasses previstos na Lei Municipal n. 14.667/2026 para pagamento da remuneração dos trabalhadores (Id 350983875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravo interno não merece provimento.

No caso sob apreciação, em síntese, o Município agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que os atos de liquidação da CODER foram realizados com base em estudos técnicos e aprovação do Tribunal de Contas, bem como que a Lei Complementar Municipal no 573/2025, sancionada em 04 de dezembro de 2025, teria suprido a exigência legal para a dissolução da companhia. Aduz que a suspensão da liquidação causa grave lesão à economia pública, dada a situação de insolvência da empresa, e que o ato assemblear realizado em 17 de novembro de 2025 apenas cumpriu determinação judicial anterior.

A decisão monocrática agravada se fundamentou na prova documental inequívoca de que a Assembleia Geral Extraordinária que deflagrou a liquidação ocorreu em 17 de novembro de 2025, enquanto a Lei Complementar n. 573/2025, que daria o suposto amparo legal ao ato, somente foi publicada e entrou em vigor em 04 de dezembro de 2025.

O princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública somente pode agir em conformidade com a lei.

No caso de extinção de empresa pública, se aplica o princípio do paralelismo das formas, exigindo-se lei específica autorizativa prévia para que se possa proceder aos atos de dissolução.

A realização da assembleia deliberativa antes da vigência da lei autorizadora constitui vício de legalidade insanável, pois a competência para extinguir a entidade ainda não havia sido outorgada pelo Legislativo ao Executivo (acionista majoritário) no momento do ato.

A tese de que a lei posterior convalidaria o ato anterior não se sustenta no Direito Administrativo quando se trata de vício de competência e motivo em ato complexo de extinção de estatal. A sentença proferida na Ação Popular no 1017834-36.2025.8.11.0003 foi expressa ao determinar que qualquer processo de dissolução deveria ser “
precedido de lei municipal específica meramente autorizativa”
. A inversão dessa ordem cronológica viola frontalmente o comando judicial e a legislação de regência.

Ademais, os argumentos de risco à economia pública e a existência de estudos técnicos, embora relevantes sob a ótica da gestão, não autorizam o administrador público a atropelar o devido processo legal e legislativo. O Poder Judiciário não pode chancelar atos administrativos eivados de nulidade sob o pretexto de eficiência econômica ou urgência, sob pena de violação ao Estado Democrático de Direito.

Ressalta-se que a decisão agravada não impede a liquidação da empresa, mas tão somente suspende os efeitos de atos praticados em desconformidade com a lei e com as decisões judiciais anteriores, preservando o patrimônio público de atos de disposição (como venda de bens e demissão em massa) fundados em assembleia realizada em vácuo legislativo.

Portanto, verifica-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, identificando a probabilidade do direito do autor popular diante da inversão procedimental realizada pelo Município, bem como o perigo de dano consubstanciado na prática de atos irreversíveis de liquidação baseados em deliberação viciada.

Os argumentos trazidos no presente recurso não modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar as razões já enfrentadas e afastadas, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento liminar, motivo pelo qual, mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange à alegação de que a decisão monocrática teria extrapolado os limites da ação popular ao suspender atos administrativos posteriores, cumpre observar que tais medidas possuem natureza instrumental e decorrem diretamente da deliberação assemblear cuja validade se encontra sob questionamento. Assim, a suspensão alcança apenas os atos derivados do processo de liquidação, não configurando ampliação indevida do objeto da demanda.

A alegação de risco de inadimplemento de verbas trabalhistas não altera a conclusão jurídica adotada. Eventuais dificuldades financeiras decorrentes da suspensão da liquidação devem ser solucionadas pelos meios administrativos adequados, não sendo possível convalidar ato administrativo eivado de nulidade jurídica sob o argumento de conveniência financeira.

Quanto aos demais pedidos formulados, referentes à aplicação de multas, reconhecimento de fraude processual e expedição de ofícios para apuração de ilícitos criminais e de improbidade administrativa, estes não comportam apreciação no âmbito estrito deste agravo interno.

Os requerimentos devem ser submetidos ao juízo de origem, competente para a análise de fatos novos e execução da tutela provisória, ou aguardar o julgamento do mérito da apelação, sob pena de indevida supressão de instância e tumulto processual, visto que o agravo interno se destina exclusivamente ao reexame da decisão monocrática do relator.

Os argumentos do agravo interno não modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar as razões já enfrentadas e afastadas, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento liminar, motivo pelo qual, mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao

Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Na sequência, promova-se o arquivamento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026